Tribunal: TJMT
Processo: 0003997-42.2020.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003997-42.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAYKSON DOUGLAS DA SILVA - CPF: 008.242.821-24 (APELANTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), ALESSANDRO ALVARENGA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ALESSANDRO ALVARENGA DE OLIVEIRA - CPF: 801.555.611-20 (APELANTE), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), KELSON ANTONIO DE BARROS - CPF: 953.976.631-15 (VÍTIMA), JAQUELINE COUTO BEZERRA - CPF: 041.513.871-02 (VÍTIMA), MARIA ELIETE GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 784.897.841-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelações criminais. Furtos qualificados pelo concurso de pessoas e mediante fraude. Prescrição retroativa quanto ao primeiro apelante. Legalidade do reconhecimento pessoal. Autoria e materialidade do segundo apelante pelo fato 1 comprovadas. Qualificadora da fraude mantida. Absolvição do segundo apelante pelos fatos 2 e 3. Autorias não comprovadas. Insuficiências de provas. Extinção da punibilidade do primeiro apelante. Recurso do segundo apelante provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas
c
ontra sentença que condenou os apelantes por furtos qualificados pelo concurso de pessoas e mediante fraude [por três vezes], em concurso material, sendo o
primeiro
a 6 (seis) anos de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e o
segundo
a 10 (três) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a nulidade do reconhecimento pessoal ou as absolvições. Subsidiariamente, redução das penas.

II. Questões em discussão

1) Nulidade do reconhecimento pessoal; 2) provas insuficientes; 3) ausência de elementos para a configuração da qualificadora; 4) pena-base exasperada mediante fundamentação inidônea.

III. Razões de decidir

1. A prescrição retroativa efetivou-se, visto que entre o recebimento da denúncia [7.4.2020] até a publicação da sentença [25.3.2025] transcorreram-se mais de 4 (quatro) anos,
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade do primeiro apelante.

2. O art. 226 do CPP visa, essencialmente, conferir maior crédito à identificação da pessoa ou coisa, de modo que
“o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

3. As formalidades legais devem ser relativizadas quando as provas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC nº 643.260/SP).

4. As declarações da vítima, da testemunha presencial e dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,

somadas à apreensão de instrumento utilizado para o cometimento do delito [bloqueador de sinal de trancamento de veículo], apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação em relação ao FATO 1.

5.
“Quanto aos FATOS 2 e 3, inexistem testemunhas presencias e não há qualquer registro/fotografia que demonstre o envolvimento do segundo apelante nos furtos, tampouco foram realizadas diligências policiais para apurar a veracidade da imputação, devendo, portanto, ser absolvido com relação a esses fatos (2 e 3).”
(Parecer da PGJ - ID 329131398)

6.
“A condenação por furto qualificado reclama prova inequívoca de autoria e preservação da cadeia de custódia das imagens, não bastando meros indícios.”
(TJMT, AP NU 0037221-15.2017.8.11.0042)

7. O exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora da fraude,
“sobretudo quando outros elementos constantes dos autos podem fazê-lo, exatamente como na espécie em análise, em que, além dos documentos e objetos apreendidos, existem provas testemunhais dos furtos imputados ao recorrente”
(STJ, RHC n. 21.412/SP).

8. Os maus antecedentes, os quais se
“caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal”
(STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.163/SP).

9. O c. STJ tem entendido razoável e proporcional o patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa (STJ, HC nº 532.902/PE; AgRg no AREsp nº 1.895.576/MG).

10. A pena imposta - inferior a 4 (quatro) anos - e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), com substituição por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

IV. Dispositivo e teses

Recurso do primeiro apelante conhecido para declarar extinta a sua punibilidade, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Recurso do segundo apelante conhecido e provido parcialmente para absolvê-lo

das imputações de furtos qualificados relativos aos FATOS 2 e 3 e manter a condenação referente ao FATO 1, readequando as penas para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto,
substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

Teses de julgamento:

1.

O reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva impõe a extinção da punibilidade do agente.

2.

A ausência de observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento pessoal quando corroborado por outras provas.

3.

A prova testemunhal e o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório são suficientes para fundamentar a condenação por furto qualificado [FATO 1].

4.

A responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do crime [FATOS 2 e 3].

5.

A incidência da qualificadora “mediante fraude” prescinde de laudo pericial quando houver nos autos outros elementos probatórios idôneos, como fotografias, declarações de vítimas e testemunhas.

6.

Os maus antecedentes se caracterizam pela existência de condenação penal definitiva por fato anterior ao crime em julgamento, desde que não utilizada para fins de reincidência.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 119; 155, § 4º, II e IV; 33, § 2º, “c”; 44; CPP, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25.6.2020; STJ, RHC 21.412/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 29.9.2014; STJ, AgRg no AREsp 2.143.163/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.11.2022; TJMT, AP 1011373-57.2023.8.11.0055, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 28.2.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003997-42.2020.8.11.0055 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE (S): ALESSANDRO ALVARENGA DE OLIVEIRA

MAYKSON DOUGLAS DA SILVA

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por ALESSANDRO ALVARENGA DE OLIVEIRA e MAYKSON DOUGLAS DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJe nº 0003997-42.2020.8.11.0055), que os condenou por furto qualificado pelo concurso de pessoas e mediante fraude [por três vezes], em concurso material, sendo o
primeiro
a 6 (seis) anos de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e o
segundo
a 10 (dez) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 155, §4º, II e IV, do CP - (ID 284700897).

ALESSANDRO ALVARENGA DE OLIVEIRA sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 319090853).

MAYKSON DOUGLAS DA SILVA suscita nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância das formalidades legais
.
No mérito, alega que: 1)
“não subtraiu qualquer objeto indicado, sequer participou de algum delito”
; 2) a qualificadora [cometimento do furto
“mediante fraude”
] não estaria comprovada por não ter sido realizada perícia;

3)
“os fundamentos empregados pelo juízo são inidôneos para recrudescer a pena-base, além de ter considerado condenação antiga”.

Requer o provimento para que seja anulado o reconhecimento pessoal e, por conseguinte, absolvido, também por insuficiência de provas. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 319090858).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 319090860).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo reconhecimento da prescrição quanto aos crimes imputados a ALESSANDRO ALVARENGA DE OLIVEIRA [primeiro apelante], rejeição da preliminar defensiva e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso [segundo apelante], em parecer assim sintetizado:

“Recurso manejado por Alessandro Alvarenga de Oliveira: Recurso de Apelação Criminal. Crimes de furtos qualificados. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a absolvição. Alegada insuficiência probatória. Recurso Prejudicado. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa. Parecer pelo reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrente, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal. Recurso manejado por Maykson Douglas da Silva: Recurso de Apelação Criminal. Crimes de furtos qualificados. Condenação. Irresignação defensiva. Preliminarmente, sustentada a nulidade do Reconhecimento Pessoal do acusado realizado durante as investigações. Não conhecimento. Preclusão da matéria. Tese não aventada em momento processual oportuno. No mérito, pretendida a absolvição. Alegada insuficiência probatória. Impossibilidade em relação ao crime cometido em desfavor de uma das vítimas. Materialidade e autoria devidamente demonstradas. Vítima reconhecera o acusado na Delegacia de Polícia. Palavras dos policiais que, além de gozarem de fé pública, foram corroboradas pelos demais elementos de prova amealhados nos autos. Por outro lado, se reconhece que não foram produzidos elementos de prova suficientes da autoria delitiva em relação aos crimes cometidos em desfavor das demais vítimas. Dos três crimes de furto imputados ao apelante, necessária a absolvição de dois deles. Subsidiariamente, pretendido o afastamento da qualificadora da fraude. Impossibilidade. Restou devidamente demonstrado que o apelante utilizou bloqueador de sinal para adentrar o veículo da vítima. Pretendida a readequação da pena-base para o mínimo legal. Impossibilidade. Vetorial dos maus antecedentes fora devidamente negativada pelo magistrado de piso. Parecer pelo afastamento da preliminar vindicada e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 329131398)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DA PGJ - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. PGJ suscita a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao apelante ALESSANDRO ALVARENGA DE OLIVEIRA.

Vejamos.

A denúncia foi recebida no dia 7.4.2020 (ID 284700511 - fls. 65/67).

O Juízo singular condenou ALESSANDRO ALVARENGA DE OLIVEIRA por furtos qualificados [FATOS 1, 2 e 3], em concurso material, a 6 (seis) anos de reclusão [2 (dois) anos de reclusão para cada fato], cuja sentença foi publicada em 25.3.2025 (ID 284700897).

Na hipótese de concurso de crimes, a prescrição incide sobre a pena de cada um, isoladamente (CP, art. 119), de modo que o prazo prescricional corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V).

Por efeito, a prescrição retroativa efetivou-se, visto que entre o recebimento da denúncia [7.4.2020] até a publicação da sentença [25.3.2025] transcorreram-se mais de 4 (quatro) anos,
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade do apelante.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (‘pena in concreto’), nos termos do artigo 109, VI, c/c o artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal
.” (AP nº 0002000-11.2011.8.11.0032 - Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - 14.2.2020)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de ALESSANDRO ALVARENGA DE OLIVEIRA por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação aos furtos qualificados [FATOS 1, 2 e 3], imputados nesta ação penal.

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DO ATO DE

RECONHECIMENTO PESSOAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante [MAYKSON DOUGLAS DA SILVA] argui nulidade do ato de reconhecimento sob a assertiva de inobservância das formalidades legais do art. 226 do CPP.

Analisemos.

Extrai-se que Kelson Antônio de Barros [vítima - Fato 1], compareceu à Delegacia de Tangará da Serra/MT e reconheceu pessoalmente MAYKSON DOUGLAS DA SILVA [apelante] como o responsável pelo delito (ID 284700513 - fls. 65/67).

Esse reconhecimento foi precedido de diligências, com acesso da vítima [Kelson Antônio de Barros] às imagens das câmeras de segurança de uma
“casa lotérica”,
que possibilitaram a visualização de
“um indivíduo moreno, incorporado que adentrou na sua camionete e ficou por volta de 50 segundos”
e, após,
“saiu com uma mochila nas costas e entrou pelo lado do passageiro em um veículo HB20 de cor prata”
(ID 284700513 - fls. 60/61).

Observa-se que o reconhecimento foi corroborado por outros elementos probatórios, como a localização do apelante por meio do automóvel utilizado na ação criminosa [HB 20, cor prata] e da apreensão do aparelho utilizado para bloquear
“sinais de trancamento de veículos”
(ID

284700513 - fls. 22).

Frise-se, ainda, que Osvaldina da Silva Santos [policial militar], em Juízo, confirmou ter presenciado
“dois homens em um HB20”
com um
“aparelho que tinha antenas bem grande”
e
“um deles, o mais forte, indo na camionete que estava estacionada, mas o proprietário dela retornou e eles se assustaram e saíram para o lado da escola 13 de maio”,
bem como que, à época dos fatos, reconheceu que o apelante MAYKSON DOUGLAS DA SILVA foi quem praticou o furto pelas
“imagens de circuito de câmeras do comércio local”
(Relatório de Mídias - ID 284700874).

Com efeito, o art. 226 do CPP visa, essencialmente, conferir maior crédito à identificação da pessoa ou coisa, de modo que
“o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167). Em outras palavras, as formalidades legais devem ser relativizadas quando as provas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (HC nº 643.260/SP - Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1ª Região] - 8.6.2021; AgRg no HC nº 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.5.2021).

Nesse quadro, não se reconhece nulidade do reconhecimento pessoal, sobretudo porque as condenações estão fundamentadas em provas judicializadas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Fato 1: art. 155, § 40 , Inc. II e IV, do Código Penal:

Narram os autos de investigação criminal que no dia 9 de março de 2020, por volta das 12 h, em via pública, na Avenida Brasil, próximo ao Hotel do Gaúcho, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados Maykson Douglas da Silva e Alessandro Alvarenga de Oliveira, com consciência e vontade, agindo com união de desígnios e divisão de tarefas, subtraíram para si ou para outrem, mediante fraude e concurso de pessoas, coisas alheias móveis, consistentes nos objetos descritos no Boletim de Ocorrência de fls. 09, pertencentes a Kelson Antônio de Barros (fl. 08).

Fato 2: art. 155, § 4°, inc. I e II, do Código Penal:

Consta ainda da investigação criminal que no dia 03 de 2020, por volta das 12 h e 45 min, em via pública, na Avenida Brasil, em arço de ente ao estabelecimento comercial denominado Studio Z, Maykson Douglas da Silva e Alessandro Alvarenga de Oliveira, com consciência e vontade, agindo com união de desígnios e divisão de tarefas, subtraíram para si ou para outrem, mediante fraude e concurso de pessoas, coisas alheias móveis, consistentes nos objetos avaliados e descritos no Auto de Avaliação indireta de fls. 47.

Fato 3: art. 155, § 40 , inc. I e II, do Código Penal:

Consta ainda da investigação criminal que no dia 17 de fevereiro de 2020, por volta das 12 h e 20 min, em via pública, próximo ao restaurante Goiano, kIaykson Douglas da Silva e Alessandro Alvarenga de Oliveira, com consciência e vontade, agindo com união de desígnios e divisão de tarefas, subtraíram para si ou para outrem, mediante fraude e concurso de pessoas, coisas alheias móveis, consistentes em um noteebook marca HP e um cartão de crédito da caixa econômica federal, além de quantia de R$ 1.000,00 sacada posteriormente pelos acusados, fazendo uso do cartão de crédito furtado. [...]”
(Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor de Justiça - ID 284700511 - fls. 4/7)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do delito está demonstrada pelos autos de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, termos de reconhecimento e auto de apreensão do dispositivo bloqueador de sinal de alarme veicular.

A autoria, por sua vez, é confirmada pelo conjunto probatório:

- A vítima Kelson Antônio da Silva reconheceu Maykon Douglas da Silva ao analisar imagens de câmeras de segurança.

- A vítima Maria Eliete Gomes do Nascimento confirmou que seu cartão bancário furtado foi utilizado pelos réus para saques indevidos.

- A policial militar Osvaldina da Silva Barros testemunhou os denunciados em posse do bloqueador de alarme, instrumento essencial para a prática dos crimes.

Os réus negam os fatos, alegando que não conheciam o equipamento bloqueador de sinal e que o reconhecimento não foi seguro. Contudo, a tese defensiva não se sustenta diante da convergência das provas, especialmente a apreensão do dispositivo fraudulento e o saque bancário indevido, que reforçam o vínculo entre os réus e os furtos praticados.

2. Qualificadoras e enquadramento legal

Os fatos narrados configuram três crimes de furto qualificado, pois:

- Os réus atuaram em concurso de pessoas, revezando-se nas ações para dificultar a identificação.

- Utilizaram meio fraudulento, com o bloqueador de sinal de alarme veicular, para impedir que as vítimas percebessem os furtos.

Dessa forma, os réus praticaram o crime do art. 155, §4º, II e IV, do Código Penal em três ocasiões distintas, configurando concurso material entre os delitos.

3.DOSIMETRIA DA PENA [...]

1ª Fase - Fixação da Pena-Base

O crime de furto qualificado tem pena abstrata prevista de 2 a 8 anos de reclusão e multa.

Maykon Douglas da Silva: Possui antecedentes criminais, razão pela qual elevo a pena mínima em 1/6 da diferença entre os extremos da pena.

Acréscimo: 1 ano e 4 meses. [...]

2ª Fase – Agravantes e Atenuantes

Não há agravantes ou atenuantes aplicáveis. [...]

3ª Fase – Causas de Aumento e Diminuição

Não há causas de aumento ou diminuição de pena aplicáveis.

Considerando que os réus praticaram três furtos distintos, aplica-se o concurso material (art. 69 do Código Penal), somando-se as penas individualmente:

Maykon Douglas da Silva: 10 anos de reclusão e 60 dias-multa. [...]

Nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal, fixo o regime inicial de cumprimento da pena conforme a pena aplicada para cada réu: Maykon Douglas da Silva: Regime fechado, pois a pena aplicada supera 8 anos (art. 33, §2º, "a", CP).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para: [...] CONDENAR o réu Maykon Douglas da Silva como incurso no artigo 155, §4º, II e IV, do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material), fixando-lhe a pena definitiva de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 60 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo por dia-multa. [...]”
(Pierro de Faria Mendes, juiz de Direito - ID 284700897)

Pois bem.

As materialidades delitivas estão demonstradas pelos Auto de Avaliação (fls. 27 - ID 266560861), Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID 284700513 - fls. 65/67), Termo de Apreensão (ID 284700513 - fls. 88), Relatório Policial (ID 284700513 - fls. 91/92), Certidão de Registro de Apreensão (ID

284700513 - fls. 22), Auto de Avaliação Indireta (ID 284700513 - fls. 105), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Gil Brito de Barros Figueiredo, policial militar (ID 284700513 - fls. 52/53), Osvaldina da Silva Santos, policial militar (ID 284700513 - fls. 54/55), Thiago Silva Coelho, policial militar (ID 284700513 - fls. 56/57), Kelson Antônio de Barros, vítima (ID 284700513 - fls. 60/61), Jaqueline Couto Bezerra, vítima (ID 284700513 - fls. 102/103), Maria Eliete Gomes do Nascimento, vítima (ID 284700513 - fls. 108/109), ALESSANDRO ALVARENGA DE OLIVEIRA, apelante (ID 284700513 - fls. 69/71), MAYKSON DOUGLAS DA SILVA, apelante (ID 284700513 - fls. 77/79).

Em Juízo, foram ouvidos Jaqueline Couto Bezerra, vítima (Relatório de Mídias - ID 284700874), Maria Eliete Gomes do Nascimento, vítima (Relatório de Mídias - ID 284700874), Kelson Antônio da Silva, vítima (Relatório de Mídias - ID 284700874), Osvaldina da Silva Santos, policial militar (Relatório de Mídias - ID 284700874), e interrogados os apelantes ALESSANDRO ALVARENGA DE OLIVEIRA, (Relatório de Mídias - ID 284700874) e MAYKSON DOUGLAS DA SILVA (Relatório de Mídias - ID 284700874).

Dito isso, vejamos.

Fato 1 - Furto Qualificado - CP, art. 155, §2º, II e IV - [vítima Kelson Antônio da Silva]

Verificam-se que a subtração de uma bolsa contendo 1 (um) GPS e 1 (um) notebook [marcas e modelos não especificados], em concurso de agentes, no dia 9.3.2020, por volta das 12h, do interior de uma camionete [não especificada] que estava estacionada em via pública [Avenida brasil, próximo ao Hotel do Gaúcho, em Tangará da serra/MT] foi descrita, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, por Kelson Antônio da Silva, vítima

(ID 284700513 - fls. 60/61; Relatório de Mídias - ID 284700874).

Essa narrativa [da vítima] está corroborada pelo depoimento de Osvaldina da Silva Santos [policial militar], na Delegacia de Polícia e em Juízo, de ter visualizado
“dois homens em um HB20”
com um
“aparelho que tinha antenas bem grande”
e
“um deles, o mais forte, indo na camionete que estava estacionada, mas o proprietário dela retornou e eles se assustaram e saíram para o lado da escola 13 de maio”,
momento em que acionou a guarnição da polícia militar
“via rádio”
(ID 284700513 - fls. 54/55; Relatório de Mídias - ID 284700874).

Outrossim, os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Gil e Brito de Barros Figueiredo e Thiago Silva Coelho], em diligências, localizaram o apelante nas proximidades da Escola 13 de Maio através do automóvel utilizado na ação criminosa, bem como encontraram, na sua posse,
“um aparelho de cor cinza utilizado para bloquear sinais de controle de trancamento de veículos, uma chave de fenda vermelha”
ID 284700513 - fls. 52/53; ID 284700513 - fls. 56/57).

Atente-se que o apelante MAYKSON DOUGLAS DA SILVA foi identificado pela vítima [Kelson Antônio de Barros] e por Osvaldina da Silva Santos [testemunha presencial], pessoalmente, na Delegacia de Polícia de Tangará da Serra/MT, sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza
(ID 284700513 - fls. 65/67).

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima e o depoimento da testemunha presencial, coerentes e em consonância com as demais provas existentes nos autos, somados às declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, apresentam-se idôneos para fundamentar a condenação (STJ, AgRg no HC 574.604/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - j. 25.6.2020).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“É idônea a condenação baseada em depoimentos policiais corroborados por outros elementos probatórios, sendo inviável a absolvição do réu quando o conjunto fático-probatório demonstra de forma segura sua participação no delito”
(AP nº 1011373-57.2023.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 28.2.2025)

Logo, a responsabilidade penal do apelante pelo furto qualificado [Fato 1] deve ser mantida.

Fatos 2 e 3 - Furtos Qualificados – CP, art. 155, §2º, II e IV - [vítimas Jaqueline Couto Bezerra e Maria Eliete Gomes do Nascimento]

O furto de uma bolsa [marca Vitor Hugo] contendo 1 (um) perfume [“
Lili
” do “O Boticário], 1 (um) batom [sem especificação] e 1 (um) carregador de celular [marca Samsung], no dia 3.3.2020, por volta das 12h45min, está demonstrada pelas afirmações da vítima Jaqueline Couto Bezerra [FATO 2], na Delegacia de Polícia e na audiência de instrução, de que deixou seu veículo [sem especificação] estacionado
“próximo a loja PM MODAS, na Avenida Brasil”
e acionou o
“alarme”.
Ao retornar,
“o carro estava destrancado e a bolsa havia sumido”
(ID 284700513 - fls. 102/103; Relatório de Mídias - ID 284700874).

A subtração dos pertences

[
“mochila, carteira com documentos pessoais, cartões de banco e notebook HP”
], ocorrida no dia 17.2.2020, às 12h20min, na Rua Manoel Dionísio Sobrinho, em frente a loja
“Manzano Calçados”
[FATO 3]
,
também foi descrita pela vítima Maria Eliete Gomes do Nascimento, que asseverou, nas fases policial e judicial,
“além de o assaltante ter subtraído seus bens de dentro do seu veículo, efetuou um saque de R$1.000,00 (mil reais) utilizando o seu cartão”
(ID 284700513 - fls. 108/109; Relatório de Mídias - ID 284700874).

Ocorre que inexistem testemunhas presencias e não há qualquer registro/fotografia que demonstre o envolvimento do apelante [MAYKSON DOUGLAS DA SILVA] nos furtos [FATOS 2 e 3], tampouco foram realizadas diligências policiais para apurar a veracidade da imputação.

A esse contexto, integra-se o parecer da i. 29ª Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para absolver o apelante dos FATOS 2 e 3, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“[...] Por outro lado, é de ver que não se formou um conjunto probatório seguro para se concluir que Maykson fora o autor do crime praticado em desfavor das outras vítimas. Como visto, Jaqueline Couto Bezerra, a despeito de ter narrado para a autoridade judiciária que, por meio de registros de câmeras de videomonitoramento, observara um indivíduo adentrando seu carro e furtando sua bolsa, as referidas imagens não foram juntadas aos autos. Ainda, a vítima afirmou que não fizera o reconhecimento pessoal do referido suspeito na Delegacia de Polícia e tampouco descreveu suas características durante o seu depoimento; não sabendo informar, ainda, qual era o carro de apoio do suspeito, naquela ocasião.

Na mesma direção, conquanto Maria Eliete Gomes do Nascimento tenha narrado perante a autoridade judiciária que fora vítima de um furto na cidade de Tangará da Serra - MT, ela afirmara que não presenciou a prática delitiva e acrescentou que, ao buscar informações nos comércios adjacentes, de igual forma, ninguém notara a subtração de seus pertences que estavam no interior do carro. Não se ignora, por outro lado, que Maria contou que, ao receber uma notificação de um saque que não havia realizado, instante depois do furto, compareceu à instituição financeira para, a partir das imagens das câmeras de segurança, tentar identificar o autor do crime. Segundo ela, após analisar os registros, identificou que o responsável pelo saque era um homem “forte”, vestia “camiseta, tênis, calça” e possuía pele clara. É dizer, as referidas características, por serem demasiadamente genéricas, não são suficientes para chegar à conclusão de que o referido homem pudesse ser o apelante; até porque, consoante se observa dos autos, principalmente de seu interrogatório judicial (ID 284700874), Maykson possui pele retinta; muito escura. Por fim, importa registrar que não há nos autos qualquer informação de que a vítima teria reconhecido o apelante na Delegacia de Polícia.

Dessa forma, conquanto sobejem elementos de prova que apontem o recorrente como um dos autores do crime de furto que vitimou Kelson Antônio de Barros, não há provas suficientes de que tenha praticado o mesmo delito em desfavor das demais vítimas, de forma que, por isso, sua condenação deve ser mantida somente em relação àquele crime, devendo ser absolvido, por outro lado, dos outros, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. [...]”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 329131398)

Em reforço, adotam-se os seguintes julgados desta e. Câmara:

“Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a manutenção da absolvição do agente, – com amparo no princípio do in dubio pro reo – é medida de rigor.”
(AP NU 0005504-50.2016.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 8.5.2020)

“A condenação por furto qualificado reclama prova inequívoca de autoria e preservação da cadeia de custódia das imagens, não bastando meros indícios.”
(AP NU 0037221-15.2017.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 18.7.2025)

Nesse quadro, absolve-se MAYKSON DOUGLAS DA SILVA [apelante] dos furtos qualificados [FATOS 2 e 3] por inexistirem provas suficientes para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Em relação à qualificadora do cometimento do furto mediante fraude [FATO 1], o Juízo singular a reconheceu por entender que
“foi utilizado, como meio fraudulento, o bloqueador de sinal de alarme veicular para impedir que as vítimas percebessem os furtos”
(Pierro de Faria Mendes, juiz de Direito - ID 284700897).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“a referida qualificadora restou devidamente demonstrada por outros elementos de provas, mormente a partir dos depoimentos da vítima que, como visto, narrou ter trancado o veículo e, mesmo assim, tivera seus pertences furtados [...].”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 329131398)

O c. STJ possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora da fraude,
“sobretudo quando outros elementos constantes dos autos podem fazê-lo, exatamente como na espécie em análise, em que, além dos documentos e objetos apreendidos, existem provas testemunhais dos furtos imputados ao recorrente.”
(

RHC n. 21.412/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 29.9.2014)

No mesmo sentido, segue-se aresto desta e. Câmara:

“Não há falar-se no afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, II (mediante fraude) do Código Penal, quando configurada a utilização de dispositivo eletrônico bloqueador de alarme veicular, evidenciado pelas provas produzidas na instrução processual, notadamente as declarações uníssonas das vítimas .”
(AP nº 0005195-55.2019.8.11.0086, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 2.6.2021)

Assim sendo, o afastamento da qualificadora de fraude [FATO 1] mostra-se improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria [apelante MAYKSON DOUGLAS DA SILVA - FATO 1].

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão ao considerar desfavorável os antecedentes.

O apelante, na data da sentença [12.3.2025], registrava condenação definitiva por furto qualificado [rompimento de obstáculo e mediante fraude], praticado em 15.3.2012, ou seja, anterior a este fato [8.8.2009], cuja trânsito em julgado ocorreu em 9.3.2016 (AP NU 0013393-68.2009.8.11.0042 - SEEU 0017984-92.2017.8.11.0042), a configurar os maus antecedentes, os quais se
“caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal”
(STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.163/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 28.11.2022).

Sobre a fração, o c. STJ tem entendido razoável e proporcional o patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa (STJ, HC nº 532.902/PE - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 17.12.2019; AgRg no AREsp nº 1.895.576/MG, Sexta Turma, Relatora Min.ª Laurita Vaz, 27.9.2022).

Dessa forma, redimensiona-se a pena-base para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual a pena-base [2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa] deve ser transformada em intermediária.

Na terceira fase, torna-se a pena definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, por não haver causas de diminuição ou de aumento.

Quanto ao regime inicial, a pena imposta - inferior a 4 (quatro) anos - e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), com substituição por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’; TJMT, AP 0002678-06.2019.8.11.0045 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 16.4.2021).

Destaca-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP – pena não superior a 4 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, apelante não reincidente e circunstâncias judiciais, em sua maioria, favoráveis –, impõe-se a substituição da sanção corporal por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução.”
(AP nº 0000596-86.2016.8.11.0051, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 3.5.2017)

Com essas considerações:

1) recurso de ALESSANDRO ALVARENGA DE OLIVEIRA
conhecido
para
DECLARAR EXTINTA
a sua punibilidade por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação aos fatos imputados nesta ação penal.

2)

recurso do apelante MAYKSON DOUGLAS DA SILVA
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolvê-lo

das imputações de furtos qualificados relativos aos FATOS 2 e 3 e manter a condenação referente ao FATO 1, readequando as penas para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para readequação do cálculo da pena do apelante
MAYKSON DOUGLAS DA SILVA (SEEU nº

0017984-92.2017.8.11.0042).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026